Tribunal: TJMT
Processo: 1095229-87.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095229-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENALDO GOMES ESPIRITO SANTO - CPF: 378.602.671-87 (APELADO), CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL. HISTÓRICO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM SUBMEDIÇÃO. IRREGULARIDADE EM ÁREA EXTERNA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou a nulidade do TOI e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, confirmou a tutela concedida e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) definir se a petição inicial é inepta; (
ii
) se é exigível a cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI e em inspeção unilateral; e (
iii
) se a suspensão do fornecimento de energia por débito reconhecido como inexigível configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A petição inicial delimitou suficientemente a controvérsia, indicou a unidade consumidora, o TOI impugnado, os valores cobrados e os pedidos formulados, não se configurando inépcia.

4.
A existência formal do TOI não dispensa a concessionária de comprovar a efetiva
submedição
, o proveito econômico obtido e a correspondência entre a irregularidade apontada e o consumo recuperado.

5.
O histórico de consumo posterior à vistoria não demonstrou aumento significativo ou constante em relação ao período anterior, circunstância que fragiliza a cobrança de recuperação de consumo.

6.
A concessionária não produziu prova técnica judicial apta a confirmar a correlação entre a irregularidade apontada no ramal de entrada e o consumo recuperado, limitando-se a documentos administrativos unilaterais.

7.
A irregularidade localizada em área externa da unidade consumidora não autoriza presunção automática de responsabilidade do consumidor, sendo necessária prova concreta de ação ou omissão a ele imputável.

8.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito declarado inexigível ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, por se tratar de serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “1. É inexigível a cobrança de recuperação de consumo baseada apenas em TOI e documentos administrativos unilaterais, quando ausente prova segura da efetiva
submedição
e da correspondência entre a irregularidade apontada e o consumo recuperado. 2. A irregularidade localizada em área externa da unidade consumidora não autoriza presunção automática de responsabilidade do consumidor. 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito declarado inexigível configura dano moral indenizável.”

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação n. 1047464-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023,
publ
. 31.10.2023. TJMT, Apelação n. 1012338-94.2023.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025,
publ
. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Enaldo Gomes Espírito
Santo
,

que
julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela anteriormente concedida, para declarar a nulidade do TOI nº 170504807 e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A
apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de documentos comprobatórios indispensáveis e formulação genérica dos pedidos.

No mérito, defende a legalidade do procedimento adotado pela concessionária, afirmando que a inspeção realizada em 13/12/2024 constatou desvio de energia no ramal de entrada, com ausência de registro do consumo de corrente, o que caracterizaria irregularidade decorrente de ação humana. Aduz que o TOI, as fotografias e a notificação encaminhada ao consumidor demonstrariam a regularidade da cobrança de recuperação de consumo, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

S
ustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral, requerendo, ao final, a reforma integral da
sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e procedência da reconvenção, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a parte autora não teria juntado documentos comprobatórios suficientes para amparar suas alegações, bem como teria formulado pedido genérico de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, a petição inicial delimitou suficientemente a controvérsia, indicando a unidade consumidora nº 3223873-5, o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 170504807, os valores cobrados a título de recuperação de consumo, bem como a alegada suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Também foram formulados pedidos certos e compreensíveis, consistentes na declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI, na obrigação de restabelecimento/manutenção do fornecimento de energia e na condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive com indicação do montante pretendido.

Ademais, eventual insuficiência dos documentos apresentados com a inicial não se confunde com inépcia da petição inicial, pois se trata de matéria afeta ao mérito da demanda, relacionada à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

A própria contestação apresentada pela concessionária, acompanhada de pedido reconvencional,
demonstra
que a apelante compreendeu adequadamente os fatos e os pedidos deduzidos na inicial, exercendo de forma plena o contraditório e a ampla defesa.

Assim, estando presentes os elementos necessários à compreensão da controvérsia e inexistindo prejuízo ao exercício da defesa, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O caso em exame restringe-se à análise da declaração de inexigibilidade do débito de recuperação de consumo, no valor total de R$ 4.694,43, vinculado à unidade consumidora nº 3223873-5, bem como à condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado, alegando cumprimento da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, com lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 170504807 e inspeção técnica que teria constatado desvio de energia no ramal de entrada.

De início, registre-se que a controvérsia não se resolve apenas pela existência formal do TOI ou pela posterior comunicação administrativa do consumidor. Ainda que a concessionária tenha lavrado o termo de ocorrência, registrado a recusa de assinatura pelo consumidor e promovido a comunicação do procedimento, tais circunstâncias não dispensam a demonstração segura da efetiva
submedição
, do proveito econômico obtido e da correspondência entre a irregularidade apontada e o consumo recuperado.

No caso, houve vistoria na unidade consumidora em 13/12/2024, com indicação de “desvio de energia no ramal de entrada”. Todavia, analisando o histórico de consumo da unidade, verifica-se a seguinte situação:

Período da suposta irregularidade (Antes da regularização):

Setembro/2024......................................472 kWh

Outubro/2024.......................................651 kWh

Novembro/2024......................................565 kWh

Mês da Inspeção:

Dezembro/2024......................................468 kWh

Período
Regularizado :

Janeiro/2025.......................................413 kWh

Fevereiro/2025.....................................531 kWh

Março/2025.........................................462 kWh

Abril/2025.........................................467 kW

Desse modo, embora o TOI aponte suposto desvio de energia no ramal de entrada, o histórico de consumo posterior à vistoria não demonstra aumento significativo ou constante capaz de corroborar a
existência de
submedição
relevante no período anterior. Ao contrário, os registros posteriores permaneceram em patamar semelhante ao consumo apurado nos meses que antecederam a inspeção.

Essa circunstância fragiliza a cobrança de recuperação de consumo, pois, se a irregularidade apontada tivesse produzido expressiva redução artificial do consumo medido, seria esperado que, após a regularização, houvesse elevação compatível com o consumo efetivamente devido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE RAMAL - FRAUDE NO REGISTRO ELÉTRICO – REGISTRO FOTOGRÁFICO - DEFEITO EXTERNO – PERICIA DESNECESSÁRIA – HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REVELA AUMENTO DO CONSUMO APÓS A SUPOSTA REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR – INEXISTENCIA DE INTERRUPAÇÃO DO FORNECIMENTO OU DE INCLUSÃO NEGATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOI - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa elétrica apelante demonstrar a licitude da cobrança da recuperação de consumo. II – Entretanto, além de não comprovar a entrega do TOI, nos termos do art. 591 da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, a
analise
do histórico da UC, atesta que não houve variação no consumo após a suposta regularização do aparelho medição, razão pelo qual, correta a sentença que declarou nula a
cobrança.(
N.U 1047464-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)

No caso, a própria concessionária classificou a irregularidade como externa à medição, razão pela qual a ausência de aferição metrológica do equipamento, por si só, não conduz automaticamente à nulidade da cobrança.

Entretanto, diante da impugnação específica do consumidor e da controvérsia quanto à efetiva ocorrência de
submedição
, ao proveito econômico e à extensão do consumo recuperado, cabia à concessionária
produzir elementos técnicos suficientes para conferir segurança à cobrança realizada.

Ocorre que, instada a especificar provas, a apelante não requereu a produção de prova pericial técnica judicial, limitando-se aos documentos produzidos no âmbito administrativo. Com isso, permaneceu sem confirmação imparcial a correlação entre a irregularidade apontada no ramal de entrada e o expressivo consumo recuperado de 4.210,62 kWh, sobretudo porque o histórico da unidade consumidora não revelou aumento significativo após a suposta regularização.

Assim, não se está a exigir perícia metrológica como requisito obrigatório em toda hipótese de irregularidade externa, mas apenas a reconhecer que, neste caso, o conjunto probatório unilateral apresentado pela concessionária não foi suficiente para demonstrar, com a segurança necessária, a legitimidade da cobrança.

Também merece destaque que o cálculo administrativo adotado pela concessionária utilizou como critério a média dos três maiores valores regulares, apurando consumo não faturado de 7.372,62 kWh e, após abatimento do consumo já faturado de 3.162,00 kWh, chegou à diferença de 4.210,62 kWh.

Contudo,
o
s registros posteriores à vistoria permaneceram próximos aos meses anteriores, sem demonstrar alteração compatível com o volume de energia recuperado. Assim, embora o critério administrativo esteja previsto na norma regulatória, sua aplicação, no caso, não se mostrou apoiada em elementos técnicos capazes de confirmar que o valor recuperado correspondia ao consumo efetivamente não medido.

Soma-se a isso o fato de que o TOI nº 170504807, ao preencher o quadro de levantamento da carga instalada, relacionou 2 aparelhos de ar-condicionado, 5 lâmpadas, 1 microcomputador e 1 bebedouro, sem indicação específica da câmera de segurança apontada como elemento relacionado ao suposto desvio no ramal de entrada.

Tal omissão não invalida, por si só, o TOI, mas reforça a insuficiência da prova quanto à materialidade específica da irregularidade narrada, sobretudo porque a cobrança imposta ao consumidor decorreu de cálculo expressivo de recuperação de consumo.

Ainda, a alegada irregularidade localizava-se no ramal de entrada, em área externa da unidade consumidora. Nessa hipótese, a responsabilidade do consumidor não pode ser presumida de forma automática, sendo necessária prova de ação ou omissão que lhe possa ser imputada.

O art. 241 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece a responsabilidade do consumidor pela guarda e integridade dos equipamentos de medição, mas não autoriza a transferência automática da
responsabilidade por irregularidade externa sem demonstração concreta de conduta atribuível ao usuário.

Nesse contexto, os registros fotográficos apresentados, embora indiquem a existência de fiação externa, não se mostram suficientes, isoladamente, para atestar a autoria da fraude pelo consumidor, tampouco para demonstrar que a irregularidade apontada justificaria o expressivo benefício econômico calculado.

Dessa forma, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a regularidade da cobrança e a efetiva existência do consumo não faturado. Contudo, o conjunto probatório produzido não se mostra suficiente para amparar a recuperação de consumo nos moldes realizados.

Assim, mostra-se escorreita a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do débito, uma vez que a cobrança se baseou em apuração unilateral e em cálculo não suficientemente corroborado pelo histórico de consumo da unidade consumidora.

Quanto aos danos morais, também se mostra acertada a condenação. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito declarado inexigível ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo por se tratar de serviço público essencial, cuja interrupção indevida caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dívida apurada unilateralmente constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.” (N.U 1012338-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025).

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando a natureza essencial do serviço, a suspensão indevida do fornecimento e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados em favor da parte apelada em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026